Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS. VÍCIOS NAS ASSINATURAS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88.

2. O art. 151 do CC/02, ao dispor acerca da coação, que constitui um dos vícios de vontade passíveis de anular o negócio jurídico, assim prevê: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

3. No caso vertente, não restou devidamente demonstrado, nos autos, que houve vício de vontade na formação do instrumento particular de confissão de dívida, objeto da execução, sobretudo em razão do tempo em que se processaram as tratativas relativas ao ajuste e do prévio conhecimento dos termos da relação negocial mantida entre as partes.

4. Conquanto constitua requisito de eficácia executiva do documento particular a assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC/15, a alegação de vícios na assinatura dos atestantes se mostra significativo somente nos casos de arguição de falsidade da firma, do documento ou da declaração nele contida, o que não ocorre na hipótese dos autos.

5. O termo de confissão de dívida, observados os requisitos legais, possui autonomia como título executivo extrajudicial. Assim, havendo expresso reconhecimento, pela devedora, das condições livremente pactuadas no referido documento, não há que cogitar da alegada cobrança excedente.

6. Apelação conhecida e não provida.